Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711431-95.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA (CBRAT) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O RODA BRASIL PNEUS LTDA e DISTRITO FEDERAL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 53186249. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator